Tribunal: TJSP
Processo: 0008914-96.2013.8.26.0196
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – Obrigação de Fazer – Doença de "Parkinson" - Fornecimento de tratamento cirúrgico – Neuroestimulação – Não comprovadas a necessidade e a eficácia do tratamento – Reforma da r. sentença – Recurso provido.

RECURSO ADESIVO – Irresignação quanto ao valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais – Discussão prejudicada em razão da inversão da

Ementa:
APELAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – Obrigação de Fazer – Doença de "Parkinson" - Fornecimento de tratamento cirúrgico – Neuroestimulação – Não comprovadas a necessidade e a eficácia do tratamento – Reforma da r. sentença – Recurso provido.

RECURSO ADESIVO – Irresignação quanto ao valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais – Discussão prejudicada em razão da inversão da sucumbência – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0008914-96.2013.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante/apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são
apelados/apelantes PATRICIA FERREIRA ROCHA MARCHEZIN e ANEZIA INÁCIO
MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso fazendário e negaram provimento ao recurso da causídica. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0008914-96.2013.8.26.0196 -Voto no
2
Apelação: 0008914-96.2013.8.26.0196 - JV*
Apelantes e reciprocamente apelados: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO e PATRÍCIA FERREIRA ROCHA MARCHEZIN
Juiz: AURÉLIO MIGUEL PENA
Comarca: FRANCA
Voto no: 15.128 E*
APELAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA Obrigação de
Fazer
Doença de “Parkinson” - Fornecimento de
tratamento
cirúrgico

Neuroestimulação

Não
comprovadas a necessidade e a eficácia do tratamento
Reforma da r. sentença Recurso provido.
RECURSO ADESIVO Irresignação quanto ao valor
fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais
Discussão prejudicada em razão da inversão da
sucumbência Recurso desprovido.
Trata-se de apelação e de recurso adesivo interpostos
contra a r. sentença de fls. 146/160 que, em ação de obrigação de fazer,
julgou procedente a pretensão inicial, condenando a ré a disponibilizar o
tratamento cirúrgico de neuroestimulação à autora, condenando-a, ainda, ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 20,
§ 4o, do CPC/73.
Apela a Fazenda Pública (fls. 166/174), sustentando, em
síntese, a inexistência do dever de fornecer o respectivo tratamento por ter
caráter experimental. Discorre sobre a violação à isonomia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0008914-96.2013.8.26.0196 -Voto no
3
Por sua vez, recorre adesivamente a causídica da autora
(fls. 191/199), pugnando pela majoração dos honorários advocatícios fixados.
Contrarrazões a fls. 204/210 e 279/282.
O julgamento foi convertido em diligência a fls. 286, para
fins de expedição de ofício ao Hospital das Clínicas, o qual foi atendido a fls.
290/296.
O julgamento foi convertido novamente em diligência a
fls. 299, determinando a suspensão do feito, em virtude da necessidade de se
aguardar a realização do “teste de levodopa”, imprescindível para se aferir a
necessidade e utilidade da cirurgia de neuroestimulação, com informações
prestadas pelo Hospital das Clínicas a fls. 321/324, noticiando o agendamento
do referido teste.
A Fazenda Pública informou que a autora não
compareceu à consulta (fls. 346), sendo determinada a sua intimação pessoal
(fls. 356), a qual restou infrutífera pela alteração de endereço sem informação
do juízo (fls. 363).
É o relatório.
Trata-se de recursos interpostos contra a r. sentença que
julgou procedente a pretensão inicial, condenando a ré à disponibilização de
cirurgia de neuroestimulação para o tratamento da doença de “Parkinson”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0008914-96.2013.8.26.0196 -Voto no
4
A r. sentença merece reforma.
Isto porque, independentemente da discussão a respeito
da cirurgia de neuroestimulação para o tratamento da doença de “Parkinson”
ser, ou não, um procedimento experimental, no caso dos autos, não restou
demonstrado que este seria necessário e útil à saúde e ao bem estar da
paciente.
Com efeito, o tratamento requerido, consistente na
estimulação cerebral profunda, feita por meio da instalação de eletrodos no
cérebro do paciente, os quais controlam os movimentos involuntários
resultantes da doença de “Parkinson”, diminuindo as complicações motoras
decorrentes da evolução da doença, bem como do uso crônico de
medicamentos, além de prolongar a vida do portador.
Todavia, estudos médicos vêm mostrando que o
procedimento é indicado para casos específicos, em especial, para pacientes
mais jovens, com tremores incapacitantes, ou para aqueles que não
responderam adequadamente ao tratamento medicamentoso. Além disso, em
geral, não se indica a cirurgia para pacientes com menos de cinco anos da
instalação da doença.
No caso, o relatório médico de fls. 126, produzido antes
da prolação da r. sentença, já apontava que “as afetações atípicas observadas
elevam muito a chance de insucesso do procedimento e, inclusive, há o risco
de piora de algumas funções.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0008914-96.2013.8.26.0196 -Voto no
5
Desse modo, verifica-se que o procedimento cirúrgico
pretendido já não se mostrava como o melhor tratamento médico a ser
adotado diante do quadro clínico da autora.
Com a prolação da r. sentença de procedência da
pretensão inicial, iniciou-se o cumprimento provisório do julgado, com o
encaminhamento da autora para atendimento médico junto ao Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no qual se
constatou, em princípio, não haver indicação da cirurgia, pela intensidade dos
sintomas axiais da paciente, sendo que a proposta terapêutica foi explicada à
família, anotando-se em seu prontuário de que seria realizado o teste de
levodopa, o qual auxiliaria na melhor decisão terapêutica para o caso (fls.
294).
Dessa maneira, mostrou-se necessária a realização de tal
exame, que foi devidamente agendado, mas ao qual a autora não compareceu
e nem mesmo justificou a sua ausência.
Note-se que ao caso se aplica o disposto no artigo 274,
parágrafo único, do NCPC, presumindo válida a intimação pessoal expedida,
uma vez que a autora alterou seu endereço sem comunicação do juízo.
Sob este prisma, forçoso reconhecer-se que não restaram
comprovadas a necessidade e a eficácia do tratamento médico pleiteado,
tendo em vista que a paciente não realizou o referido teste, o qual poderia
confirmar, ou não, o prognóstico de possível insucesso já preconizado pelos
atendimentos médicos anteriores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0008914-96.2013.8.26.0196 -Voto no
6
Não se pode olvidar que o referido tratamento é de
altíssimo custo, não sendo cabível, portanto, condenar o Estado a fornecê-lo
sem que haja um prognóstico favorável ao quadro de saúde do paciente, sob
pena de prejuízo ao erário e violação aos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da isonomia.
Daí porque, não se desincumbindo a autora de seu ônus
probatório, improcede a pretensão inicial.
Com a inversão do resultado do julgamento, invertem-se
os ônus sucumbenciais, condenando-se a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa, conforme disposto no artigo 20, § 3o,
do CPC/73, observando-se o direito à gratuidade de justiça reconhecido.
Assim, encontra-se prejudicada a discussão levantada no
recurso adesivo, pois não há mais verba honorária sucumbencial em favor da
causídica da autora.
Destarte, reforma-se a r. sentença, nos termos supracitados.
Em sede recursal, não há majoração dos honorários
advocatícios, visto que a r. sentença foi prolatada antes da entrada em vigor
do novo CPC, na esteira da jurisprudência do C. STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0008914-96.2013.8.26.0196 -Voto no
7
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso fazendário e nega-se provimento ao recurso da causídica.
SILVIA MEIRELLES
Relatora